Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-46.2023.8.11.0101
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000701-46.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI MEDEIROS - CPF: 021.502.839-21 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA
DECORRENTE DA PANDEMIA. APLICAÇÃO DO CDC. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
por devedor em sede de embargos à execução opostos contra instituição financeira, com o objetivo de revisar cláusulas contratuais da cédula de crédito bancário, com base em alegada onerosidade excessiva superveniente decorrente da pandemia de COVID-19, buscando o recálculo do débito ou a aceitação de dação em pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar se
: (i)
deve ser concedido
efeito suspensivo à apelação;
(
ii
)
a relação contratual firmada atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

(
i
ii
) os efeitos econômicos da pandemia autorizam a revisão contratual por onerosidade excessiva;

(
i
v
) há nulidade na cláusula que prevê despesas de cobrança e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de efeito suspensivo, formulado diretamente nas razões da apelação, não comporta conhecimento, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC.

4.
A eventual aplicabilidade do CDC à relação não afasta o ônus probatório do consumidor quanto à comprovação de desequilíbrio contratual concreto, o que não foi observado no caso.

5
. A cédula de crédito bancário foi firmada em dezembro de 2020, quando os efeitos econômicos da pandemia já eram amplamente conhecidos,
o que
fragiliza a tese de fato superveniente
e exige prova ainda mais concreta do desequilíbrio
.

6
. O recorrente não apresentou prova concreta da alegada perda de capacidade de adimplemento, tendo inclusive optado pelo julgamento antecipado da lide.

7
. A cláusula contratual que prevê honorários e despesas é válida, não havendo cobrança nos autos da execução, tornando a controvérsia
inócua
.

8
. A mera alegação de boa-fé ou de tentativa de renegociação não autoriza a revisão contratual, tampouco configura violação à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
parcialmente
conhecido
e
, nesta extensão,
desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A revisão judicial de contrato bancário sob alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia exige demonstração concreta de impacto substancial sobre a capacidade de adimplemento do devedor, o que não se presume nem decorre automaticamente da situação pandêmica.

2. A ausência de prova mínima acerca da alegada desproporção
na prestação contratual inviabiliza o acolhimento do pedido revisional, ainda que sob a ótica do CDC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, V; CPC,
arts
. 85, § 11, 98,
§ 3º, 373, I, 805, 1.012.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, REsp n. 1.998.206/DF,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.485.765/SP e REsp n. 1.971.958/DF; TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U
1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003 e N.U 1007106-04.2020.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
VANDERLEI
MEDEIROS

contra
sentença proferida pela
Juíza de Direito
Thatiana
dos Santos, da

Vara Única da Comarca de
Cláudia, que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
opostos
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
,
nos quais se buscava a desconstituição ou revisão de débito decorrente de cédula de crédito bancário, em razão de alegada onerosidade superveniente associada aos efeitos econômicos da pandemia

(id.
337968467
).

Em suas razões, o
recorrente aduz a
necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao apelo,
a fim de
obstar o

curso
da execução
subjacente (autos n.
1001010-04.2022.8.11.0101
) até
a
decisão definitiva

do presente
.

Consigna que a probabilidade de provimento
da insurgência
é elevada,
diante do flagrante erro de julgamento
consistente na não aplicação d
o Código de Defesa

do Consumidor, que oferece solução jurídica diversa e mais adequada ao caso
, enquanto o
risco de dano grave e de difícil reparação é evidente
,
por ser
pessoa em extrema vulnerabilidade

socioeconômica
,
de modo que
o
prosseguimento dos atos executórios, com a

possibilidade de penhora de bens e valores,
representa
ameaça direta e iminente ao seu mínimo

existencial e à subsistência de sua família,
com potencial de

causar-lhe prejuízos irreparáveis
.

No mérito, argumenta que
o pronunciamento judicial incorre em erro ao
analisar a controvérsia sob a ótica exclusiva do

Código Civil,

sem considerar
a natureza
consumerista
da relação jurídica estabelecida entre as partes
,
limitando-se à
t
eoria da
i
mprevisão

que exige, além da onerosidade excessiva, a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível
.

Sustenta
que
a análise da possibilidade de revisão contratual deve ser
promovida
à luz das normas protetivas do CDC,
notadamente seu
art
. 6º, V
, que
estabelece
o
direito básico do consumidor

à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em
virtude

de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

A
ssevera
que,
ainda que a existência da pandemia fosse conhecida em dezembro de 2020, a

profundidade, longevidade e intensidade de seus efeitos econômicos nos anos subsequentes eram

absolutamente imponderáveis para um pequeno comerciante.
Aponta que a
crise sanitária
foi
um processo dinâmico que gerou ondas de restrições, queda abrupta de consumo e instabilidade econômica

prolongada
,
cenário
que
configura,
a seu ver,

circunstância superveniente capaz de
tornar
a obrigação desproporcionalmente gravosa
, justificando a revisão do contrato nos termos do
art
. 6º, V, do CDC.

Menciona que o
decisum
, ao
se
orientar pelo
requisito da imprevisibilidade, negou vigência a um direito básico do

consumidor e aplicou norma geral (Código Civil) em detrimento de norma especial (Código de Defesa do

Consumidor), o que constitui claro erro de julgamento e impõe a sua reforma
.

Defende
haver
ofensa ao princípio
da função social do contrato
e que a
recusa da apelada em sequer analisar
su
as propostas de renegociação

representa
uma violação direta à boa-fé objetiva, especialmente aos seus deveres anexos de cooperação e lealdade.

Registra que a execução deve pautar-se pelo
princípio
da menor onerosidade para o devedor e que, ao ignorar as tentativas de composição e sua situação de extrema dificuldade,
se
optou pela
adoção da
via mais gravosa, em afronta a tal diretriz.

Com essas considerações, requer
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar
o
prosseguimento
da ação de execução n.
1001010-04.2022.8.11.0101

até o julgamento final desta apelação
. No mérito, postula
a reforma da sentença para que os embargos à execução sejam julgados totalmente procedentes,

com a consequente revisão d
o contrato objeto

da lide
,
de modo a reconhecer
a onerosidade excessiva superveniente e determin
ar
o recálculo da dívida em bases equitativas, ou
a
colh
er
a proposta de dação em pagamento formulada,

extinguindo-se a execução
.
Ainda, vindica a inversão
d
os
ônus d
e
sucumbência
.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção integral da sentença, a
impossibilidade

de se proceder à
revisão contratual pretendida, a inexistência de nexo causal entre a pandemia e o inadimplemento, a legalidade das cláusulas contratuais questionadas e a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo,
pleiteando
, ao final, a condenação do
recorrente
ao pagamento dos encargos recursais (id. 337968470).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
VANDERLEI MEDEIROS

opôs
Embargos à Execução
em
desfavor

da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
,
fundamentados na alegada onerosidade excessiva superveniente decorrente da pandemia,

visando

à manutenção d
o contrato

celebrado
entre as partes
mediante

a aplicação da teoria da imprevisão e a modificação equitativa de sua forma de execução,
com o adimplemento d
a dívida nos

moldes
s
ugeridos
na exordial, sem prejuízo de outra maneira a ser definida pelo juízo,
extinguindo-se, por consequência, a

execução proposta
, além da declaração de nulidade
da cláusula que

prevê

honorários advocatícios
e despesas de cobrança
, bem como
a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais

(id.
337968442
).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de
im
procedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...)

No que diz respeito ao mérito, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, que representa uma dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, se presentes os requisitos exigidos pela Lei 10.931/2004, como o caso em tela.

Assim, diante das particularidades do caso em concreto, deve ser analisada à luz da teoria civilista da imprevisão.

O cenário causado da pandemia de COVID-19 foi, de fato, imprevisível e inevitável, que consequentemente afetou a atividade empresarial não apenas do embargante, como também de outras empresas em situações semelhantes.

Em que pese o desequilíbrio econômico causado a nível mundial, não é suficiente para alterar as cláusulas que foram impostas com o consentimento de ambas as partes.

Lado outro, o embargante firmou contrato junto à embargada, referente à Cédula de Crédito Bancário nº C00932504-9, emitida em 28 de dezembro de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde – OMS já havia classificado a COVID-19 como uma pandemia.

Isto é, o embargante já possuía amplo conhecimento das consequências impostas nas cláusulas contratuais em caso de inadimplemento, mesmo diante do estado de calamidade pública já vivenciado.

Ademais, entendo que para a aplicação da teoria da imprevisão, é necessária a demonstração de consequências incalculáveis e totalmente impeditivas para a execução do contrato livremente celebrado entre as partes, em período pandêmico, bem como a demonstração de que foi proveitoso/vantajoso para a outra parte, conforme preconiza o art. 478 do Código Civil, implicando em enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, entendo que não há possibilidade de revisar o contrato bancário com base na suposta onerosidade excessiva, diante da ausência de provas, tendo em vista a necessidade de comprovação de extrema vantagem ao banco exequente, que apenas poderia ter sido apurado através de perícia técnica e, embora tenha sido oportunizado as partes especificar provas que pretendiam produzir, o embargante pugnou pelo julgamento antecipado do feito (Id. 169367687).

Afasto, portanto, a aplicabilidade da teoria da imprevisão.

Quanto à alegação de nulidade de cláusula relativa a despesas e cobranças de honorários advocatícios, verifica-se que no cálculo apresentado junto aos autos de execução de título extrajudicial nº 1001010-04.2022.8.11.0101 (Id. 106296730) não consta a cobrança de referidas despesas, em que pese estar prevista no título exequendo.

Ademais, cobrança de honorários advocatícios previstos no contrato para o caso de inadimplemento das partes é lícita, conforme jurisprudência consolidada do STJ:
(...)

III – DISPOSITIVO

Posto isso,

JULGO IMPROCEDENTES
os presentes embargos, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância aos critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

(...)
”.
(id.
337968462
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do
qual
objetiva
que
lhe
seja atribuído efeito suspensivo
e reformada a sentença,
a fim de
julgar totalmente procedentes os embargos à execução,
para

revisar o contrato
objeto

da lide, com base no art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor, e nos princípios da função social do

contrato e da boa-fé objetiva,
mediante o reconhecimento d
a onerosidade excessiva superveniente e
determinação de

recálculo da dívida em bases equitativas, ou acolh
imento da
proposta de dação em pagamento
apresentada
,

com a consequente extinção d
a execução
.

Pois bem.

De início, mister consignar que o requerimento relativo à
concessão de efeito suspensivo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação. (...)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 05/06/2024,
p
ublicado no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3º, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso
.

Prosseguindo, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de revisão do contrato bancário que ampara a execução, sob o fundamento de onerosidade
excessiva decorrente dos efeitos econômicos da pandemia de COVID-19, bem como à alegada nulidade de cláusula contratual relativa a honorários advocatícios e despesas de cobrança
.

No que concerne à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, o recorrente sustenta encontrar-se sob a égide do microssistema protetivo consumerista, na condição de destinatário final do serviço creditício contratado. Segundo essa perspectiva, a análise da pretendida revisão contratual deveria pautar-se pelas disposições do artigo 6º, inciso V, da Lei n. 8.078/1990, diploma que consagra a teoria da base objetiva do negócio jurídico, dispensando o requisito da imprevisibilidade para autorizar a modificação de cláusulas que se tornaram excessivamente onerosas em virtude de fatos supervenientes.

Ocorre que, ainda que

se
admita

a incidência do diploma consumerista, tal circunstância não conduz, automaticamente, ao acolhimento da pretensão revisional. O referido dispositivo legal, conquanto adote critérios menos rigorosos que a teoria da imprevisão prevista no Código Civil, não exime o postulante do ônus de demonstrar que a superveniência de determinado fato efetivamente rompeu o equilíbrio contratual
de modo a tornar
a prestação desproporcionalmente gravosa
, sendo certo que a
simples invocação genérica de dificuldades financeiras, desacompanhada de substrato probatório robusto, mostra-se insuficiente para autorizar a intervenção judicial no contrato livremente pactuado.

Deveras, s
eja à luz do Código de Defesa do Consumidor, seja sob a perspectiva do Código Civi
l
, a revisão judicial de contratos reclama a comprovação inequívoca de que o evento superveniente produziu impacto substancial e prejudicial na capacidade de adimplemento da parte, quebrando a base econômica do negócio.

A propósito:

“(...)
1. As vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) ou da quebra da base objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC), apresentam como requisito necessário a ocorrência de fato
superveniente capaz de alterar - de maneira concreta e imoderada - o equilíbrio econômico e financeiro da avença, situação não evidenciada no caso concreto. Precedentes.

2. O STJ de há muito consagrou a compreensão de que o preceito insculpido no inciso V do art. 6º do CDC exige a
‘
demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor
’
(REsp n. 417.927/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 339.)

3. Nesse contexto, a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor.

4. Os princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser sopesados nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, - e aquelas que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma das partes.
(...)”.

(
STJ,
REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 4/8/2022)
.

Nesse contexto, a
análise do substrato fático-probatório constante dos autos revela a impossibilidade de acolhimento da pretensão recursal. A Cédula de Crédito Bancário n. C00932504-9 foi emitida em 28 de dezembro de 2020
(id.
106296727
, autos n.
1001010-04.2022.8.11.0101
)
, momento em que a Organização Mundial de Saúde já havia declarado, há mais de nove meses, o estado de pandemia global decorrente da COVID-19. As consequências sanitárias, econômicas e sociais da crise eram amplamente conhecidas e divulgadas pelos meios de comunicação, havendo inclusive diversas medidas governamentais de restrição à circulação de pessoas e ao funcionamento de estabelecimentos comerciais já implementadas em todo o território nacional.

Assim, m
esmo sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que efetivamente dispensa a imprevisibilidade como requisito essencial para revisão
contratual, não se pode ignorar que o apelante, ao celebrar o contrato em dezembro de 2020, tinha plena ciência da situação pandêmica e de seus reflexos sobre a atividade econômica. A alegação de que a profundidade, longevidade e intensidade dos efeitos econômicos nos anos subsequentes eram imponderáveis não encontra respaldo na realidade fática, uma vez que, àquela altura, a crise sanitária já perdurava por período considerável, com impactos econômicos plenamente perceptíveis e amplamente debatidos nos mais diversos segmentos da sociedade.

Aliás,
“
a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para a revisão de contratos, não podendo ser concebida como uma condição suficiente e abstrata para a modificação dos termos pactuados originariamente, por depender, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial e desde que presentes os demais requisitos dos
arts
. 317 ou 478 do CC/2002, não verificados, na espécie, pelo Tribunal local
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.485.765/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024).

Outrossim
, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a pandemia interferiu de forma substancial em sua capacidade de adimplir as obrigações contratuais assumidas.

Com efeito, embora
tenha alegado que seu estabelecimento comercial (padaria) foi drasticamente afetado pelos efeitos econômicos da crise sanitária, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório concreto que corroborasse tal assertiva
.
Assim, a
ausência de prova mínima do alegado impede a procedência da pretensão revisional, ainda que se adote a perspectiva mais favorável ao consumidor.

Em verdade,
“
não demonstrado que crise gerada pela pandemia tenha afetado a base jurídica contratual, causando desequilíbrio econômico-financeiro imoderado, ou a impossibilidade do exercício da atividade desenvolvida, não h
á
como reconhecer a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a afastar o
inadimplemento
”
(
TJMT, N.U 1007106-04.2020.8.11.0037,
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
, Vice-Presidência,
j
ulgado em 23/11/2022,
p
ublicado no DJE 28/11/2022)
.

Registre-se que, quando
instado a especificar as provas que pretendia produzir, o embargante expressamente pugnou pelo julgamento antecipado do feito, renunciando à fase instrutória

(id.
337968460
)
. Tal postura processual revela-se incompatível com a gravidade da pretensão deduzida, porquanto a revisão judicial de contratos livremente pactuados constitui medida excepcional que demanda demonstração robusta e inequívoca dos pressupostos autorizadores. A mera alegação genérica de dificuldades financeiras, sem comprovação concreta do nexo causal entre a pandemia e o inadimplemento, não satisfaz o encargo probatório imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, o elemento temporal da controvérsia reforça sobremaneira a conclusão pela impossibilidade de revisão contratual.
De fato
, o contrato previa parcelas mensais com vencimento até 15 de dezembro de 2025
(id.
106296727
,
autos n.
1001010-04.2022.8.11.0101
),
abrangendo, portanto, período que se estende muito além do auge da crise pandêmica.

A execução foi proposta em 2022, indicando que o inadimplemento ocorreu em momento em que a economia brasileira já demonstrava sinais de recuperação e as restrições sanitárias haviam sido substancialmente flexibilizadas ou eliminadas. A distância temporal entre o período crítico da pandemia (2020-2021) e o inadimplemento fragiliza consideravelmente a tese de nexo causal entre o evento extraordinário e a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais.

Cumpre registrar, ainda, que a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, exige não apenas a superveniência de
acontecimento
que torne a prestação excessivamente onerosa para uma parte, mas também, em princípio, a demonstração de vantagem excessiva para a outra. Conquanto a jurisprudência contemporânea admita certa flexibilização deste requisito, sua completa ausência obsta o acolhimento da pretensão revisional.

No caso vertente, não se vislumbra que a cooperativa de crédito tenha auferido vantagem desproporcional com a manutenção dos termos contratuais originários, limitando-se a exigir o cumprimento das obrigações assumidas em instrumento legalmente válido. A instituição financeira não pode ser compelida a arcar com as consequências econômicas adversas experimentadas pelo devedor, sob pena de transferir-lhe, indevidamente, os riscos inerentes à atividade empresarial.

A invocação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, embora pertinente em tese, não possui densidade normativa suficiente para, isoladamente, fundamentar a revisão judicial de cláusulas contratuais. Tais princípios funcionam como vetores hermenêuticos e limitadores da autonomia privada, mas não autorizam a desconsideração do
pacta sunt servanda
sempre que uma das partes alegue dificuldades no cumprimento de suas obrigações.

Por certo, a
segurança jurídica e a previsibilidade das relações contratuais constituem valores igualmente dignos de tutela pelo ordenamento jurídico, sendo indispensável o equilíbrio entre a proteção do contratante em situação de desvantagem e a preservação da força vinculante dos contratos.

A menção à recusa da instituição financeira em negociar alternativas de pagamento,
apesar
de

revelar falta de espírito cooperativo, não configura violação à boa-fé objetiva apta a ensejar revisão judicial do contrato. A renegociação de dívidas constitui faculdade do credor, não obrigação juridicamente exigível, cabendo-lhe avaliar a conveniência e a oportunidade de eventual composição extrajudicial.

Para mais, o
princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, orienta a fase executiva do processo, não se confundindo com o dever de renegociar débitos em fase
pré
-processual ou mesmo durante a tramitação dos embargos. A proposta de dação em pagamento formulada pelo apelante, envolvendo veículo e equipamentos da padaria,
em que pese
demonstre boa-fé, não vincula o credor, que tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação nos exatos termos pactuados.

Em relação
à alegada nulidade da cláusula contratual que prevê o pagamento de despesas de cobrança e honorários advocatícios em caso de inadimplemento, a sentença
também não comporta reparos
.

Isso porque a previsão contratual de honorários advocatícios configura cláusula penal moratória, inserida no âmbito da autonomia privada, destinada a recompor os custos suportados pelo credor em razão da cobrança do débito, não havendo ilegalidade ou abusividade na sua exigência quando expressamente pactuada e observados os limites da boa-fé objetiva.

Efetivamente, “
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor
”
(
STJ,
REsp n. 1.971.958/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025)
.

Na espécie
, conforme consignado na sentença, os valores relativos a despesas e honorários advocatícios contratuais sequer foram incluídos no cálculo apresentado nos autos da execução, circunstância que torna absolutamente despicienda a análise da validade de tais cláusulas para o deslinde da controvérsia.
Mesmo
que assim não fosse, a estipulação encontra amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada, não merecendo censura.

Em síntese, a sentença recorrida examinou com acuidade e profundidade os fundamentos dos embargos à execução, concluindo acertadamente pela inexistência de onerosidade excessiva superveniente apta a ensejar a revisão do contrato bancário. A análise procedida pelo
J
uízo
a quo
levou em consideração as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de o contrato ter sido celebrado quando a pandemia já era amplamente conhecida e a ausência de prova da alegada impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas.

Logo, o
pronunciamento judicial de primeiro grau está em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça que, embora reconheça a pandemia como evento extraordinário, condiciona a revisão contratual à demonstração concreta e inequívoca de seu impacto substancial na relação negocial.

O inconformismo manifestado nas razões recursais não apresenta elementos novos capazes de infirmar a conclusão alcançada na instância originária. A ausência de demonstração do nexo causal entre a pandemia e o descumprimento contratual, aliada à renúncia à produção de provas e à distância temporal entre o auge da crise sanitária e o vencimento das parcelas, impõe a manutenção integral do
decisum
recorrido.

Em face do exposto,
conheço, em parte, da apelação interposta
por
VANDERLEI MEDEIROS
e, nesta extensão,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado
da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida
ao recorrente
(art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026